Tribunal: TJPA
Processo: 0035543-24.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035543-24.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO FABIO DA SILVA ARANHA, AMARO PIMENTEL FERREIRA, REINALDO DOS SANTOS VALINO, PAULO SERGIO BATISTA RAMOS, RITA HELENA ALVES PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. ART. 206
§2º DO CC
. PRETENSÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/32. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. RESOLUÇÃO Nº 13.002/94 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE LEI. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO NA FORMA DO ART. 949, INCISO I, DO CPC.
SÚMULA 339/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO SEGUNDO A SISTEMÁTICA PREVISTA PELO ART. 100 DA CF/88.

APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Diversamente do quanto alegado pela douta Procuradoria de Justiça a parcial correspondência entre os fundamentos declinados na manifestação e na contestação não impedem conhecer do recurso voluntário interposto pelo Estado do Pará, notadamente porque as razões recursais guardam total relação com o conteúdo da sentença hostilizada sendo perfeitamente capazes de infirmá-la se eventualmente restarem acolhidas por este Colegiado.

2.

Não há mais dúvida acerca da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 em pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública considerando sua especialidade. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 553). Outrossim, a parte quando não beneficiada com a progressão funcional e não havendo recusa formal da administração quanto a implementação deste pretenso direito, nesta hipótese a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada.

3.

A Lei Complementar Estadual nº 12/93, alterada pela Lei Complementar nº 20, de 18 de fevereiro de 1994, diversamente do fora alegado, expressamente atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado do Pará competência para regular o seu plano de classificação de cargos, e ainda, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos do seu quadro de pessoal, assim como proceder a fixação da respectiva remuneração.

4.

A norma constitucional invocada como paradigma, consequentemente tida por violada foi o art. 37, inciso X, da CF/88, cuja redação sofreu alteração pela EC nº 19/98, que realmente passou a demandar lei específica nas alterações sobre remuneração de servidores públicos. No entanto, é importante observar que quando fora aprovada a Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, ainda estava em vigor a redação originária do art. 37, inciso X, da CF/88, a qual não fazia exigência de lei específica à mencionada alteração, portanto a arguição de inconstitucionalidade evidentemente não prospera.

5.

A rejeição do incidente de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário é possível quando arguição se mostrar inviável (art. 949, inciso I, do CPC), é o caso.

6.
A pretensão vertida na petição inicial dos autores/apelados é para compelir a administração (TCE/PA) no sentido de efetivar as progressões funcionais na forma prevista pela Resolução nº 13.002/94 sendo, assim, o pagamento da remuneração mera decorrência lógica da movimentação na carreira e/ou escalonamento, aliás consequência prevista no próprio normativo guerreado, daí porque não vejo prosperar a alegação de violação ao enunciado pelo Súmula 339/STF atualmente convertida na Súmula Vinculante 37.

7.
Na mesma toada igualmente não deve ser acolhida a alegação acerca da invasão do mérito administrativo, posto que na espécie sob exame a atuação do Poder Judiciário está relacionada com o controle de legalidade dos atos da administração. De mais a mais não custa rememorar que o mérito administrativo da progressão funcional foi tratado pela própria administração, isto é, pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará quando aprovou o plano de classificação dos cargos (Resolução nº 13.002/94), e ainda, quando posteriormente também aprovou (Resolução nº 13.555/94) o Relatório Final da Comissão responsável pelo plano de classificação de cargos.

8.

Por fim e não menos importante, não é possível acolher a alegação de inexistência de previsão orçamentária para adimplir com o pagamento das reclassificações pleiteadas dada a completa ausência de prova neste sentido. Outrossim, o pagamento decorrente de eventual condenação obrigatoriamente deverá se submeter ao disposto no art. 100 da CF (precatório ou RPV).

9.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, sentença confirmada em remessa necessária. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam conhecer de ambos os recursos de apelação, assim como da remessa necessária, negando-lhes provimento confirmando a sentença

em remessa necessária

nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0035543-24.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADO: MARCELO FABIO DA SILVA ARANHA

APELADO: AMARO PIMENTEL FERREIRA

APELADO: REINALDO DOS SANTOS VALINO

APELADO: PAULO SÉRGIO BATISTA RAMOS

APELADA: RITA HELENA ALVES PESSOA

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a pretensão, no sentido de compelir o ente público, por intermédio do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, a promover a progressão horizontal e vertical dos autores: Amaro Pimentel Ferreira (para classe/nível C1 do cargo de Analista de Controle Externo do TCE/PA); Reinaldo dos Santos Valino (classe/nível B3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo do TCE/PA); Paulo Sérgio Batista Ramos (classe/nível B3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo do TCE/PA); Rita Helena Alves Pessoa (classe/nível C3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo do TCE/PA) e Marcelo Fábio da Silva Aranha (para classe/nível C1 do cargo de Analista de Controle Externo do TCE/PA), assim como determinou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas no curso da ação corrigidos monetariamente, por fim, ordenou a restituição das custas processuais recolhidas pelos autores e o pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

O apelante, preliminarmente, arguiu prescrição bienal (art. 206, §2º do CC). Caso rejeitada que seja então reconhecida a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32).

No mérito, em necessária síntese, alegou que os apelados pretendem que a administração disponha sobre cargos, remuneração e enquadramento funcional mediante ato administrativo inadequado (Resolução nº 13.002/94), quando somente por lei em sentido estrito tal providência seria admitida em razão do princípio da reserva legal (art. 37, X da CF/88).

Aduziu não caber ao Poder Judiciário proceder o aumento da remuneração dos apelados invocando a equidade como fator de reajuste salarial (Súmula 339/STF).

Pontuou que, eventualmente sendo considerada a como instrumento adequado (Resolução) o reenquadramento pretendido pelos apelados consiste no mérito administrativo não podendo ser invadido pelo Poder Judiciário.

Sustentou a inexistência de previsão orçamentária para adimplir com o pagamento das reclassificações pleiteadas.

Finalizou, requerendo o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Recurso recebido no duplo efeito.

Os apelados apresentaram contrarrazões manifestando inexistência de violação ao princípio da reserva legal em razão das autorizações legais previstas na Constituição Estadual (art. 91, inciso II) e na Lei Complementar Estadual nº 20/94 (art. 26, inciso II).

Aduziram que a ação não pretende que o Poder Judiciário majore os seus vencimentos (Súmula 339/STF), mas apenas pleitearam a aplicação da resolução que reestruturou os cargos do TCE/PA.

Sobre a alegação de que pretendem que o Poder Judiciário atue em substituição ao Poder Legislativo alterado e incluindo despesas alterando o orçamento público pontuaram que eventual condenação (pagamento) necessariamente observará o disposto no art. 100 da CF.

Conclusivamente, pugnaram pelo desprovimento do apelo estadual.

O Ministério Público do Estado do Pará, mediante sua Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, também apelou aduzindo que não podia o TCE/PA tratar da matéria em questão mediante resolução (reserva de lei).

Conclusivamente, requereu que seja incidentalmente reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA consequentemente julgado improcedente o pedido inicial.

Recurso igualmente recebido no duplo efeito.

Os apelados também contrarrazoaram o apelo do
Parquet
asseverando não haver violação do art. 37, inciso X da CF. Sobre isto aduziram que a Resolução nº 13.002/94 foi editada antes da alteração implementada pela Emenda Constitucional nº 19/98, ou seja, na redação originária da referida norma constitucional, à época não previa a obrigatoriedade de lei para ficar ou alterar a remuneração dos servidores públicos, razão pela qual o normativo se mostra-se perfeitamente alinhado com a Carta Republicana não existindo, assim, inconstitucionalidade motivo pelo qual pediram que o recurso do
Parquet
seja desprovido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, porquanto não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Caso conhecido, que o mesmo seja desprovido. Quanto ao recurso ministerial opinou pelo desprovimento confirmando a sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Juízo de admissibilidade:

Diversamente do quanto alegado pela douta Procuradoria de Justiça a parcial correspondência entre os fundamentos declinados na manifestação (ID 1537856) e na contestação (ID 1537858) não impedem conhecer do recurso voluntário interposto pelo Estado do Pará (ID 1537876). Isto porque as razões recursais guardam total relação com o conteúdo da sentença hostilizada sendo perfeitamente capazes de infirmá-la se eventualmente restarem acolhidas por este Colegiado.

Posto isto, estou
conhecendo
de ambos os recursos de apelação, interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público, bem como da remessa necessária.

Prejudicial de mérito - prescrição:

O apelante arguiu a prescrição bienal prevista no art. 206, §2º do CC e, no caso de rejeição, que seja reconhecida a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32). Absolutamente sem razão.

Primeiro, quanto a norma de regência da prescrição em face da Fazenda Pública não há mais dúvida acerca da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 considerando sua especialidade. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 553) confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC)
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042)
.

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Outrossim, a parte quando não beneficiada com a progressão funcional e não havendo recusa formal da administração quanto a implementação deste pretenso direito, nesta hipótese a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECUSA FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, quando a parte não é beneficiada pela progressão funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração em reconhecer ou implementar o direito, deverão ser consideradas prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.266.342/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Destarte,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

Mérito.

3.1 Do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
:

O Ministério Público do Estado do Pará aduziu que não podia o TCE/PA tratar da matéria em questão mediante resolução eis que reservada à lei específica ante a simetria firmada com os arts. 48, X e 75 ambos da CF/88 que assim estabelecem:

“Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

(...)

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;”
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

“Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.”

Na presente hipótese, porém, a Lei Complementar Estadual nº 12/93, alterada pela Lei Complementar nº 20, de 18 de fevereiro de 1994, diversamente do fora alegado, expressamente atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado do Pará competência para regular o seu plano de classificação de cargos, e ainda, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos do seu quadro de pessoal, assim como proceder a fixação da respectiva remuneração como disposto pelo art. 26, incisos II e VI que contém a seguinte redação:

Art. 26 - A Competência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, também compreende:

(...)

II - Regular o seu plano de classificação de cargos;

(...)

VI - Propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de cargos do seu Quadro de Pessoal, bem como a fixação da respectiva remuneração;

Além disso, deve igualmente ser observado que a Lei Complementar nº 20/94, mais uma vez de forma expressa, autorizou o TCE/PA a estabelecer o seu plano de classificação de cargos, senão vejamos:

“Art. 2º - O tribunal de Contas do Estado fica autorizado a estabelecer seu plano de Classificação de Cargos, obedecidas as normas constitucionais e legais, podendo, para a sua plena execução, efetivar as transformações, transposições e os enquadramentos que se fazem necessárias.”

Duas coisas ficam evidentes: I) a atuação legislativa materializada pela Lei Complementar Estadual nº 20, de 18 de fevereiro de 1994 abordou tema relacionado com a organização administrativa da Corte Estadual de Contas, portanto, dentro da competência tipificada no inciso VIII, do art. 91 da Constituição Estadual Paraense
[1]
; II) a edição da Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, pelo Plenário do TCE/PA, no que aprovou o respectivo plano de classificação de cargos o fez com evidente autorização legislativa chancelada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (LC nº 20/94).

No que concerne a fixação e/ou estabelecimento de padrões remuneratórios em URV não logra melhor sorte o apelante.

Neste particular a norma constitucional invocada como paradigma, consequentemente tida por violada foi o art. 37, inciso X, da CF/88, cuja redação sofreu alteração pela EC nº 19/98, que realmente passou a demandar lei específica nas alterações sobre remuneração de servidores públicos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

No entanto, é importante observar que quando fora aprovada a Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, ainda estava em vigor a redação originária do art. 37, inciso X, da CF/88, a qual não fazia exigência de lei específica à mencionada alteração, senão vejamos:

Art. 37 (...)

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.
(Redação originária).

Dessa forma, observando que o Texto Constitucional vigente à época da edição da Resolução nº 13.002/94 não exigia lei específica a arguição de inconstitucionalidade evidentemente não prospera.

Acresce consignar, a rejeição do incidente de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário é possível quando arguição se mostrar inviável (art. 949, inciso I, do CPC), é o caso. Neste sentido trago julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO - RESP 1.519.777/SP. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 949 DO CPC. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe a este Sodalício manifestar-se acerca de eventual ofensa a preceitos constitucionais, sequer para efeito de prequestionamento, sob pena de incidir em usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

2. No julgamento de recurso representativo da controvérsia, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública" (REsp 1.519.777/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz).

3.
A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente
, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade do art. 51 do Código Penal, conforme já assentado no julgamento repetitivo referido
.

4. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.333.669/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/11/2018.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. LEI MUNICIPAL 6.294/2015.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE
.

1. O Juízo de admissibilidade obstou o prosseguimento do Recurso Especial ao argumento de que: a) a rejeição de plano da arguição de inconstitucionalidade não importou em violação aos artigos 948 e 949 do CPC; b) não houve demonstração de que o acórdão julgou válido o ato de governo local em detrimento de Lei Federal; c) o reajuste fixado pela Lei Municipal foi analisado pelo acórdão que entregou a devida prestação jurisdicional.

2. Da leitura atenta do voto condutor, vê-se que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e embasada acerca das questões relevantes para o deslinde do conflito.

3.
A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do CPC/2015 mostrou-se inadequada. Não se verificou no presente caso a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente e a arguição foi indeferida de plano. Ressalte-se que o STJ guarda o mesmo entendimento. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 1.333.669/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30.11.2018; AgInt na PET nos EAREsp 589.461/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 5.3.2018; QO na PET no CC 140.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 5.11.2018.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de eventual ofensa a preceitos constitucionais, nem sequer para efeito de prequestionamento, sob pena de incidir em usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

5. Com relação à alegada violação da legislação municipal, registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".

6. A simples alegação de que os fundamentos do despacho que não admitiu o Recurso Especial foram atacados sem efetiva demonstração não é suficiente para desconstituir as razões da decisão agravada, ainda porque as razões apresentadas no Recurso Especial não se mostram suficientes para desconstituir os fundamentos do aresto atacado.

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial .”
(AREsp n. 1.540.394/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Forte nestas razões estou negando provimento ao apelo interposto pelo
Parquet
.

3.2 Do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará:

O apelante alegou que os apelados pretendem que a administração disponha sobre cargos, remuneração e enquadramento funcional mediante ato administrativo inadequado (Resolução nº 13.002/94), quando somente por lei em sentido estrito tal providência seria admitida em razão do princípio da reserva legal (art. 37, X da CF/88).

Como visto no exame do apelo ministerial a repetida alegação não prospera considerando que a Fazenda Estadual também utilizou como paradigma o art. 37, inciso X, da CF/88, com sua redação alteração pela EC nº 19/98, porém, reitere-se, quando aprovada a Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, ainda estava em vigor a redação originária do retrocitado artigo (37, inciso X) que não fazia exigência de lei específica à mencionada alteração. Deve-se observar, ademais, as autorizações legais previstas na Constituição Estadual (art. 91, inciso VIII) e na Lei Complementar Estadual nº 20/94 (art. 26), razão pela qual não houve a alegada violação do princípio da reserva legal.

De igual modo, a pretensão vertida na petição inicial dos autores/apelados é para compelir a administração (TCE/PA) no sentido de efetivar as progressões funcionais na forma prevista pela Resolução nº 13.002/94 sendo, assim, o pagamento da remuneração mera decorrência lógica da movimentação na carreira e/ou escalonamento, aliás consequência prevista no próprio normativo guerreado, daí porque não vejo prosperar a alegação de violação ao enunciado pelo Súmula 339/STF atualmente convertida na Súmula Vinculante 37.

Na mesma toada igualmente não deve ser acolhida a alegação acerca da invasão do mérito administrativo, posto que na espécie sob exame a atuação do Poder Judiciário está relacionada com o controle de legalidade dos atos da administração. De mais a mais não custa rememorar que o mérito administrativo da progressão funcional foi tratado pela própria administração, isto é, pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará quando aprovou o plano de classificação dos cargos (Resolução nº 13.002/94), e ainda, quando posteriormente também aprovou (Resolução nº 13.555/94) o Relatório Final da Comissão responsável pelo plano de classificação de cargos.

Por fim e não menos importante, não é possível acolher a alegação de inexistência de previsão orçamentária para adimplir com o pagamento das reclassificações pleiteadas dada a completa ausência de prova neste sentido. Outrossim, o pagamento decorrente de eventual condenação obrigatoriamente deverá se submeter ao disposto no art. 100 da CF (precatório ou RPV).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e após rejeitar a prejudicial de prescrição
nego-lhe provimento.
Assim como
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, consequentemente
confirmo a sentença
em remessa necessária
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 91. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 92, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre:

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios.

Belém, 30/05/2023